Tribunal: TJMT
Processo: 1031193-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031193-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVANTE), AGUAS DE NORTELANDIA S.A. - CNPJ: 05.009.323/0001-60 (AGRAVADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por ente público municipal, contra decisão proferida em mandado de segurança, que concedeu liminar suspendendo os efeitos de decreto e portarias municipais que declararam a nulidade parcial do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n. 001/2002, firmado com a concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode anular unilateralmente cláusulas contratuais vigentes há mais de uma década, sem processo administrativo prévio e após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da L. 9.784/1999; e (ii) se é válida a limitação judicial imposta ao processo administrativo instaurado pelo Município, de modo a excluir a apuração de obrigações afastadas pelo 1º Termo Aditivo, considerado válido.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, porém deve exercê-lo observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, bem como os limites temporais legais.
4. O 1º Termo Aditivo foi executado por mais de dez anos, sem contestação, tornando-se juridicamente estabilizado e, por isso, não passível de anulação fora do prazo legal e sem processo administrativo regular.

5. A atuação do Judiciário limitou-se a assegurar a legalidade e o respeito às garantias fundamentais, sem impedir a apuração de descumprimentos contratuais ainda vigentes.

6. A exclusão de obrigações afastadas por cláusulas contratuais válidas e eficazes preserva o equilíbrio do contrato e evita a imposição de deveres não assumidos validamente pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A anulação unilateral de cláusulas contratuais de concessão, após mais de dez anos de execução e sem instauração de processo administrativo, viola o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica.
2. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 aplica-se aos atos administrativos que produziram efeitos concretos, salvo comprovada má-fé.

3. É legítima a atuação judicial que limita o processo administrativo às obrigações contratuais vigentes, afastando a imposição de deveres extintos por aditivo contratual válido.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 473; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nortelândia/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000217-76.2025.8.11.0031, ajuizado pela Recorrida, concedeu o pedido liminar, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 878/2025, que havia declarado a nulidade parcial do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n. 001/2002, bem assim da Portaria n. 157/2025, que instaurou o processo administrativo, com vistas a apurar a inadimplência contratual da Agravada (ids.
313896362, págs. 166/171e 313896363, págs. 157/158)
.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta o princípio da autotutela administrativa e compromete a legalidade e a moralidade da gestão dos serviços públicos, ao impedir que o Município apure, por meio de regular processo administrativo, graves vícios e descumprimentos contratuais por parte da concessionária.

Aduz que a prorrogação contratual sem autorização legislativa e a supressão de serviços essenciais foram medidas adotadas de forma irregular, justificando a edição do Decreto Municipal n. 878/2025, bem como das Portarias n. 157/2025 e 165/2025, que instauraram processo administrativo destinado à apuração dos fatos e à responsabilização da concessionária.

Assevera que a manutenção da decisão agravada representa indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a atividade discricionária do Executivo Municipal, impedindo o pleno exercício do poder-dever de autotutela, constitucionalmente assegurado à Administração Pública, nos termos da Súmula n. 473, do Supremo Tribunal Federal.

Diante desses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o regular prosseguimento do Processo Administrativo n. 006/2025, sem as restrições impostas pelo juízo singular.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 31429888, pág. 01/04).

A Recorrida, na sua contraminuta, defende o desprovimento do Recurso (id. 320437898, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 323514392, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, o
Município de Nortelândia/MT insurge-se contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000217-76.2025.8.11.0031, ajuizado pela Recorrida, concedeu o pedido liminar.

Denota-se dos autos que a empresa Águas de Nortelândia S.A., concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Nortelândia, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, em face de ato do Prefeito Municipal, consubstanciado no Decreto n. 878/2025, que declarou nulas, por vício insanável de legalidade, as cláusulas segunda e sexta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n. 001/2002.

Sustentou, na inicial, que o ato impugnado violou o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito.

Argumentou que o referido Termo Aditivo, celebrado em 2014, foi firmado com base em pareceres jurídico e contábil do próprio Município e teve por finalidade recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em virtude do inadimplemento do ente público e da ausência de reajustes tarifários.

Aduziu que o 1º TAM formalizou a exclusão dos serviços de esgotamento sanitário e prorrogou a concessão por mais vinte anos, solução adotada de forma consensual para evitar o aumento de tarifas ou indenizações ao Poder Público.

Afirmou que o Decreto Municipal, ao anular unilateralmente cláusulas contratuais vigentes há mais de uma década, reinstaurou obrigações de execução do sistema de esgotamento e reduziu o prazo contratual sem prévio processo administrativo ou análise de impacto regulatório, causando grave ruptura na equação econômico-financeira da concessão.

Defendeu a inaplicabilidade do item 1.3.2 do edital licitatório, que exige autorização legislativa para prorrogação do contrato, sob o argumento de que não se tratou de prorrogação ordinária, mas de ampliação extraordinária do prazo como forma de reequilíbrio contratual, providência juridicamente obrigatória e de competência exclusiva do Poder Executivo.

Requereu, ao final, o reconhecimento da ilegalidade do Decreto n. 878/2025 e a consequente preservação da validade e eficácia do 1º Termo Aditivo, assegurando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e a estabilidade das relações jurídicas estabelecidas entre as partes.

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“
Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
requerido pela impetrante, e
DETERMINO
a suspensão os efeitos do Decreto nº 878/2025, editado pela autoridade coatora.” (Sic).

O Município editou a Portaria n. 157/2025, alterada pela Portaria n. 165/2025, destinada à abertura do Processo Administrativo n. 006/2025, notificando a empresa para apresentar defesa.

A Concessionária Impetrante informou o descumprimento da liminar, salientando o Município instauro o Processo Administrativo, visando impor a obrigação de assumir o serviço de esgotamento sanitário que, em vista da liminar concedida, está suspensa a obrigação.

A Magistrada analisou a manifestação da Impetrante e prolatou a seguinte decisão:

“
Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de Id. 198051854, e
DETERMINO
os efeitos da suspensão decretada nestes autos (Id. 197525188) recaia sobre a nº Portaria nº 159/2025, de modo que o processo administrativo instaurado se restrinja a verificação de falhas, omissões e descumprimentos de obrigações contratualmente previstas.

Considerando que o Decreto nº 878/2025 foi revogado pela autoridade coatora, deve este se abster de praticar atos que atentem contra a eficácia do 1º Termo Aditivo.

Por fim, ressalto que esta decisão apenas suspende a apuração dos tópicos que dizem respeito a inadimplência das obrigações das quais não são atribuições da concessionária, notadamente aquelas indicadas no 1º TAM, devendo o processo administrativo continuar para apuração dos demais pontos mencionados na Portaria que o instaurou.” (Sic).

Inconformado, o Município de Nortelândia opôs o Recurso de Embargos de Declaração que foi rejeitado nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
o presente declaratório (Id. 200404101), e mantenho a decisão de Id. 199541603 em todos os seus termos.” (Sic).

Contra essas decisões, o Município de Nortelândia interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar à análise do Recurso, faço um breve histórico dos fatos discutidos no processo de origem e das decisões prolatadas durante sua tramitação.

No ano de 2002, o Município de Nortelândia firmou com a empresa Kullinan Engenharia e Construção, o Contrato de Concessão n. 001/2002, cujo objeto abrangia a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário naquela cidade.

Passados alguns anos, a empresa Águas de Nortelândia assumiu o controle da concessionária, e, em 2014, firmou com o referido Município o 1º Termo Aditivo, que formalizou a transferência da outorga dos serviços, excluiu o esgotamento sanitário do objeto contratual e prorrogou o prazo da concessão por mais 20 (vinte) anos.

Esse aditivo foi observado por ambas as partes durante mais de uma década, sem qualquer impugnação administrativa ou judicial.

Em junho de 2025, o Prefeito Municipal de Nortelândia editou o Decreto n. 878/2025, declarando a nulidade parcial do 1º Termo Aditivo, com o argumento de que o ato seria ilegal e lesivo ao interesse público, por ter sido firmado sem autorização legislativa e em desacordo com a lei municipal.

O Decreto Municipal restabeleceu o serviço de esgoto ao escopo do contrato original e retirou o acréscimo de 20 (vinte) anos do prazo de concessão, o que motivou a impetração do
mandamus
pela Concessionária, ao argumento de que fora editado sem observância do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal e o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999.

O pleito foi concedido, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto n. 878/2025.

Não obstante a liminar deferida, o Município de Nortelândia expediu, posteriormente, a Portaria n. 159/2025, instaurando processo administrativo para apurar supostos descumprimentos contratuais por parte da concessionária, inclusive relativos ao serviço de esgotamento sanitário, o qual, segundo o aditivo vigente, não mais integrava suas obrigações.

Diante disso, a empresa noticiou o descumprimento da liminar e requereu nova manifestação judicial.

A Juíza de Primeiro Grau prolatou nova decisão, reafirmando a validade da liminar e determinando que o processo administrativo se limitasse à verificação das obrigações efetivamente vigentes, excluindo-se aquelas afastadas pelo 1º Termo Aditivo, o qual permanecia válido e em plena eficácia.

Analisando detidamente os autos, não verifico qualquer ilegalidade ou excesso na atuação judicial, uma vez que a decisão agravada observou os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, reconhecendo que a Administração, embora detenha o poder-dever de autotutela, não pode exercê-lo de forma irrestrita, sobretudo quando o ato questionado já produziu efeitos há longo tempo e consolidou situações jurídicas estáveis.

A anulação de ato administrativo que vigorou por mais de uma década, com impacto direto sobre contrato de concessão em execução, sem prévia instauração de processo administrativo regular, viola frontalmente o devido processo legal e o princípio da confiança legítima.

Ademais, o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 deve ser respeitado, salvo comprovação de má-fé do administrado, o que não restou demonstrado.

No caso em tela, o Aditivo de 2014 permaneceu válido e executado por mais de 10 (dez) anos, sem impugnação, o que afasta a possibilidade de anulação unilateral em 2025.

Ressalto que a decisão de Primeiro Grau não tolheu a autonomia administrativa do Município Recorrente, tampouco o impediu de exercer a fiscalização sobre o contrato de concessão, pois o que se determinou foi apenas que o processo administrativo se limitasse às obrigações contratuais ainda vigentes, excluindo aquelas que já haviam sido validamente modificadas pelo 1º Termo Aditivo, sob pena de extrapolação dos limites da legalidade.

Sendo assim, a intervenção judicial visou apenas assegurar o regular exercício do poder público dentro dos parâmetros constitucionais, e não substituir a atuação administrativa.

Dessa forma, a análise da sequência dos fatos evidencia que o Decreto n. 878/2025 foi editado sem observância do contraditório prévio, após o decurso do prazo decadencial e em desrespeito às garantias fundamentais do administrado.

Além disso, a liminar concedida em 15 de junho de 2025 restabeleceu a segurança jurídica, evitando a produção de efeitos irreversíveis e aquela prolatada em 3 de julho de 2025, por sua vez, apenas delimitou a atuação do Município dentro da legalidade, sem impedir a continuidade da apuração administrativa, quanto às obrigações ainda em vigor.

Enfatizo que, em virtude da liminar deferida no Primeiro Grau, o Primeiro Termo Aditivo e Modificativo do Contrato permanece válido, o que significa que a Recorrida não pode ser compelida a cumprir obrigações que nele foram expressamente afastadas.

Nesse sentido, o próprio Juízo singular, ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo Agravante, explicitou que, enquanto vigente a suspensão do Decreto, não se pode exigir da empresa o cumprimento do serviço de esgotamento sanitário.

Com efeito, o quadro contratual em vigor decorre da preservação do Aditivo e não pode ser alterado provisoriamente por meio da concessão de liminar.

Nesse contexto, a insurgência recursal não encontra respaldo fático nem jurídico, o que implica o desprovimento do Recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pe
lo
Município de Nortelândia
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025